Tribunal: STF
Processo: Pet 7632
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. SUFICIÊNCIA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena.



    2. Com a conclusão dos atos investigativos e a consequente oferta de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, na qual atribui ao agravante e aos demais denunciados a prática do delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, constata-se a ocorrência de substancial alteração do panorama fático-processual a ensejar a reanálise da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.



    3. Os requisitos de cautelaridade que justificaram a adoção da medida segregadora imposta ao ora agravante não revelam o mesmo potencial de influência na produção probatória verificado por ocasião da prolação do decreto constritivo, já que parte relevante da instrução criminal é composta por provas sujeitas ao contraditório diferido, restando, ao menos por ora, a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, bem como daquelas que eventualmente serão indicadas pelas respectivas defesas técnicas, além do interrogatório dos denunciados. Ademais, a vulnerabilidade da testemunha sobre as quais recaíram os atos de intimidação e tentativa de compra do silêncio se encontra neutralizada pela sua inserção em programa de proteção do Ministério da Justiça.



    4. Todavia, a liberdade incondicionada do agravante não se mostra a providência mais adequada ao panorama processual identificado nos autos do INQ 4.720, revelando-se possível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão como forma de se acautelar não só a ordem pública, mas também a instrução criminal que se aproxima, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental parcialmente provido para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor de Márcio Henrique Junqueira Pereira pelas medidas cautelares pessoais previstas no art. 319, III, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes na: a) proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pela acusação nas denúncias ofertadas nos autos dos INQ 3.989 e 4.720, bem como com os demais codenunciados; b) proibição de ausentar-se desta Capital Federal, onde o acusado tem domicílio; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com controle via monitoramento eletrônico.